Tribunal: TJPA
Processo: 0814123-10.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814123-10.2024.8.14.0051

APELANTE: BANCO BMG SA, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: MARIA DE FATIMA REBELO SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração com pedido de efeitos modificativos opostos pelo BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A., em face de acórdão que reconheceu a existência de descontos indevidos em benefício previdenciário da parte autora, determinando a devolução em dobro dos valores e a condenação por danos morais. O embargante sustenta a existência de contradição quanto à aplicação da devolução em dobro e alega omissões relativas ao termo inicial e à forma de incidência de correção monetária e juros, inclusive com referência à modulação temporal da jurisprudência do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão quanto à devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados; (ii) estabelecer se houve omissões relativas ao termo inicial e à forma de aplicação dos juros e da correção monetária incidentes sobre os danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à manifestação de inconformismo da parte quanto ao resultado do julgamento, sob pena de desvirtuamento da função do recurso.

Não se identifica contradição quanto à devolução em dobro, pois o acórdão embargado está em conformidade com o entendimento jurisprudencial aplicado ao caso concreto, sem ignorar os precedentes citados.

Inexiste omissão relevante, uma vez que o acórdão enfrentou os fundamentos essenciais da controvérsia, não sendo exigido que a decisão judicial analise um a um todos os argumentos deduzidos pelas partes.

A jurisprudência do STJ afasta a necessidade de enfrentamento exaustivo de todas as alegações quando presentes os fundamentos suficientes à resolução da lide.

A ausência de acolhimento das teses do embargante não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O simples inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a interposição de embargos de declaração.

Não se verifica contradição na condenação à devolução em dobro de valores indevidamente cobrados quando demonstrada a falha na prestação do serviço bancário.

A decisão judicial não é omissa quando enfrenta os pontos essenciais à solução da controvérsia, ainda que não analise todos os fundamentos invocados pelas partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CC, arts. 389 e 406, §1º (com redação da Lei 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EREsp 1.413.542; EAREsp 676.608/RS.

STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022.

TJPA, ApRemNec 0808809-92.2019.8.14.0040, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª TDP, j. 27.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
opostos por BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
, tendo como embargado MARIA DE FATIMA REBELO SA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DOS EMBARGOS E REJEITÁ-LOS
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
opostos pelo BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A., em face do acórdão proferido nos autos da Apelação Cível n.º 0814123-10.2024.8.14.0051, que reconheceu a existência de descontos indevidos em benefício previdenciário da recorrida, MARIA DE FÁTIMA REBELO SA, determinando a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, além da condenação por danos morais.

O embargante aponta contradição no acórdão, quanto à aplicação da devolução em dobro dos valores cobrados. Alega que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do EREsp 1.413.542 e do EAREsp 676.608/RS, condiciona a repetição em dobro à existência de conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo que, no caso, houve engano justificável por parte da instituição bancária. Ressalta que a cobrança decorreu de legítima expectativa de adimplemento contratual, conforme documentação acostada, razão pela qual deveria ser reconhecida a devolução simples dos valores.

Aduz, ainda, que, à luz da modulação dos efeitos do julgado no EAREsp 676.608/RS, a tese da irrelevância do elemento volitivo para fins de repetição em dobro somente se aplica às cobranças posteriores à publicação do referido acórdão, ocorrida em 30/03/2021, devendo, portanto, ser afastada a condenação em dobro no caso concreto, se não por contradição, ao menos por aplicação da modulação temporal.

O embargante também aponta
omissões
no julgado, notadamente no que se refere à ausência de fixação do termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre os danos materiais, requerendo que sejam fixados desde o arbitramento do valor, conforme Súmula 362 do STJ, ou, subsidiariamente, desde a citação.

Pontua a existência de omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora sobre os danos morais, requerendo que seja considerado o arbitramento judicial como marco inicial, em consonância com o REsp 903.258/RS e a jurisprudência dominante do STJ. Ademais, alega omissão quanto à fixação dos índices de correção monetária e juros de mora, com requerimento para que seja adotado o
IPCA
para a correção e a
SELIC
, deduzido o IPCA, para os juros moratórios, com base nos arts. 389 e 406, §1º, do Código Civil, na redação dada pela Lei 14.905/2024.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos.

Foram apresentadas contrarrazões no ID 30965700.

É o Relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que, não assiste razão o embargante.

A decisão embargada analisou exaustivamente os pressupostos de admissibilidade dos agravos internos, limitando-se a não conhecer dos recursos interpostos pelos agravantes por razões puramente processuais, consistentes na ausência de preparo (quanto ao BANCO BMG S.A.) e inobservância ao princípio da dialeticidade (quanto ao BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.).

Logo, não há omissões, contradições ou obscuridades no v. acórdão embargado que justifiquem a interposição dos presentes aclaratórios. O que se verifica é mera
inconformidade da parte com o entendimento firmado
pelo colegiado, o que não se compatibiliza com a finalidade dos embargos declaratórios.

Cito precedente desta Egrégia Corte (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS ESSENCIAIS À OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ESTABELECIDOS NO ART. 1022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA: 0808809-92.2019.8.14.0040, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 27/02/2023, 2ª Turma de Direito Público)

Ressalta-se que é pacífico no STJ o entendimento de que não está o Juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem todas as alegações que produzem; o importante é que indique o fundamento de sua conclusão, em que se apoiou a sua convicção para decidir o caso. Nesse sentido, o E. STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).
(Grifos nossos)

Assim, observa-se que os presentes embargos não se prestam para rever o julgado, com isso em caso de manifestação de seu inconformismo com o direito material aplicado ao caso, a recorrente dispõe da via processual adequada.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 1022 do CPC,
CONHEÇO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para REJEITÁ-LOS
,
nos termos acima expostos.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 01/12/2025